Tribunal: STF
Processo: ARE 1496533
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M/FGV PELO IPCA-E, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INVIABILIDADE – TEMA 810 APLICÁVEL SOMENTE AOS CASOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA SEJA A VENCIDA (SUCUMBENTE) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de substituição do índice de correção monetária aplicado nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública (IGP-M/FGV) pelo IPCA-E, com base no princípio da isonomia.



    2. A questão acerca da aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10/09/97, com a modificação da Lei nº 11.960, de 29/06/2009, tanto para juros e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública na fase de conhecimento não mais se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o qual ocorreu na sessão realizada em 20/09/2017, concluindo, enfim, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), em que concluiu pela constitucionalidade do dispositivo legal no que tange à incidência dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, em condenações contra a Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica de natureza não-tributária.



    3. O entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema 810, portanto, aplica-se às situações em que a Fazenda Pública seja condenada a pagar determinada quantia, não havendo qualquer indicação, no referido paradigma, de incidência de correção monetária pelo IPCA-E ou qualquer outro índice mais favorável, quando a Fazenda Pública vier a ser a credora no processo.



    4. Na espécie, a Juíza de origem, acertadamente, não acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela devedora-agravante, e manteve a correção monetária pelo IGP-M/FGV, de acordo com os entendimentos manifestados pelos Tribunais Superiores.



    5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (eDOC 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, inciso IV; e 5º, caput e inciso XXXVI, do texto constitucional.



    Em suas razões, a recorrente sustenta que, “mesmo sendo pacífico a aplicação do IPCA nos casos em que a Fazenda Pública é condenada ou é credora em uma ação, a recorrente insiste em utilizar um índice diverso, com o único intuito de se beneficiar com aquele que mais lhe será rentável” (eDOC 74, p. 7).



    Assevera que esta Corte, ao julgar o tema 810 da repercussão geral, definiu que o índice IPCA-E deve ser utilizado para correção dos valores quando a Fazenda Pública for devedora, devendo ela respeitar os limites que lhe são impostos pela jurisprudência no que se refere a atualização de seus créditos. Assim, aduz que a aplicação de índice diverso do IPCA e a utilização do maior índice vigente de forma arbitrária, configura clara violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, isonomia e proporcionalidade.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, conforme a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito em favor da Fazenda Pública. Correção monetária – substituição do IGP-M/FGV pelo IPCA-E. Alegação de violação aos arts. 5º, caput e inciso XXXVI e 150, IV da CF. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbice da Súmula 282 do STF. Aplicação da tese firmada no Tema 810 desse STF nos processos em que a Fazenda Pública é devedora, o que não ocorre na presente hipótese. Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC 169)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso em análise, verifico que o acórdão do Tribunal de origem não diverge do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947, tema 810 da sistemática da repercussão geral, em que restou assentada a incidência do IPCA-E nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    Isso porque, conforme a distinção procedida pelo juízo a quo, “[o] entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema 810, portanto, aplica-se às situações em que a Fazenda Pública seja condenada a pagar determinada quantia, não havendo qualquer indicação, no referido paradigma, de incidência de correção monetária pelo IPCA-E ou qualquer outro índice mais favorável, quando a Fazenda Pública vier a ser a credora no processo”. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A devedora-agravante sustenta que em razão do princípio da isonomia, o entendimento adotado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE – Tema 810 STF, o índice IGP-M/FGV deve ser substituído pelo IPCA-E.



    A decisão agravada, ao rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela devedora-agravante, valeu-se dos seguintes fundamentos:



    ‘O feito encontra-se apto a receber julgamento no estado que se encontra, sendo a questão unicamente de direito e desnecessária a produção de provas em audiência.



    Nos termos dos artigo 525 do CPC, a parte devedora será intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Desta forma, poderá arguir as matérias arroladas dos incisos I a VII do § 1º do artigo acima mencionado, consistentes em falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso, a Impugnante alega excesso de execução em decorrência da adoção do IGP-M, pela Fazenda estadual, para corrigir o valor da causa sobre o qual calculou seus honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento.



    Contudo, analisando o feito nota-se que a Impugnante não detém razão na sua tese, senão vejamos.



    De início, é necessário mencionar que na Sentença proferida em primeiro grau (fls. 93/99 e 111) e nos Acórdãos exarados pelo E. TJMS (fls. 160/166 e 195/201) não constaram qual o indexador a ser adotado pelo Estado de MS para atualizar o valor da causa e, em seguida, calcular seus honorários sucumbenciais.



    Assim, não merece acolhimento a alegação de desacerto quanto ao índice utilizado pela Fazenda para atualizar do valor da causa e honorários, já que no Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, julgado em 20/09/2017, o Supremo Tribunal Federal definiu o IPCA-E, para correção monetária, apenas para os casos em que as Fazendas Públicas são devedoras, o que não é o caso dos autos, em que o Estado de MS é credor da quantia relativa aos honorários sucumbenciais.



    Não restou analisado naquele julgado vinculante e tampouco há notícia de outros que assim tenham feito, definindo qual o índice correto para corrigir dívidas judiciais em que as Fazenda Públicas constem como partes credoras, de maneira que o IGP-M se mostra como um dos possíveis índices aplicáveis



    [...]



    Por todo o exposto, julgo improcedente a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Agroplenitude Insumos Agrícolas e Florestais EIRELI. Deixo de fixar honorários sucumbenciais, uma vez que, de acordo com o enunciado da Súmula 519 do STJ, nos casos de rejeição da Impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios tendo em vista que o processo executório prosseguirá.’ (f. 239-241, na origem)



    Em que pesem os argumentos expostos pela recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que a aplicação do Tema 810, quanto à correção monetária (incidência do IPCA-E) ocorre somente quando se tratar de atualização de dívida da Fazenda Pública, pois é inadequada a invocação do princípio da isonomia no caso concreto, como pretende a agravante. [...]



    Ademais, o precedente citado pela recorrente, o RE 870.947/SE (Tema 810, STF), refere-se a situações em que a Fazenda Pública sofre condenação ao pagamento de valores, e não quando ela é vencedora, como no presente caso (honorários sucumbenciais), pois não consta essa hipótese no referido precedente.



    Nesse sentido, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema 810), na hipótese de condenação contra a Fazenda Pública, deverá ser aplicada a tese consolidada em Repercussão Geral, conforme descrito no voto proferido pelo relator, Ministro Luiz Fux, in verbis: [...]



    Portanto, no presente caso, descabe a substituição do índice de correção monetária aplicado nos cálculos do credor-agravado (IGP-M/FGV) pelo IPCA-E, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.” (eDOC 23, p. 4-7)  



    Verifico, assim, que as conclusões do acórdão não destoam da jurisprudência firmada no âmbito do referido paradigma, eis que o tema daquele precedente não se refere à hipótese dos autos.



    Ademais, não havendo a inobservância do mencionado tema da repercussão geral, observo que divergir do entendimento do entendimento firmado pelo tribunal de origem – quanto ao índice correto para corrigir dívidas judiciais em que as Fazenda Públicas constem como partes credoras – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente